Tribunal: STF
Processo: Rcl 1150
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-11-14
Data de publicação: 2002-11-14

Ementa:
EMENTA: Reclamação. 2. Inquérito em que se investiga a
 suposta prática
de crime por Senador da República. 3. A Constituição, em seu art. 102,
 I, "b", define
expressamente a competência do Supremo Tribunal Federal para processar
 e julgar,
quanto aos crimes comuns, os membros do Congresso Nacional. Referida
 regra representa
direta concretização do princípio constitucional do juiz natural. 4.
 Reclamação que se julga
procedente.